Tribunal: TJSP
Processo: 2046771-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Indeferimento de pesquisa patrimonial via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos Sniper. Insubsistência. Tentativas de localização de bens que restaram infrutíferas. SNIPER é ferramenta criada para facilitar e agilizar a investigação patrimonial na localização de bens e ativos. Possibilidade de deferimento. Diretrizes da nova

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Indeferimento de pesquisa patrimonial via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos Sniper. Insubsistência. Tentativas de localização de bens que restaram infrutíferas. SNIPER é ferramenta criada para facilitar e agilizar a investigação patrimonial na localização de bens e ativos. Possibilidade de deferimento. Diretrizes da nova plataforma, que foram recentemente estabelecidas pelo Comunicado Conjunto no 680/2022 deste Eg. Tribunal. Indeferimento de consulta ao sistema CCS-BACEN. Cabimento da medida postulada. Possibilidade de deferimento da consulta ou expedição de ofício para CENSEC. Descabimento do pleito quanto à expedição de ofício à Conectcar e semelhantes. Não demonstrada a pertinência e/ou a utilidade da medida. Recurso provido em parte.